Tribunal: TJES
Processo: 5013987-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013987-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VITOR DOS SANTOS MENEGUELI

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE AUTOMATICIDADE NA REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da ação cautelar.

2. Consta dos autos que o paciente é investigado por integrar organização criminosa estruturada, vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação no tráfico de drogas no município de Piúma/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de indícios mínimos de autoria e fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva; e,
(ii) analisar se a ausência formal de reavaliação nonagesimal enseja a automática revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo suficiente, para a manutenção da prisão preventiva, a presença de indícios plausíveis de autoria e fundamentos concretos, os quais se encontram demonstrados por meio de interceptações telefônicas, quebras de sigilo e demais diligências regularmente autorizadas.

5. A decisão impugnada não se baseou exclusivamente na alcunha atribuída ao paciente, mas em elementos investigativos consistentes que indicam sua atuação operacional no tráfico de drogas, no contexto de organização criminosa estável e estruturada.

6. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, da atuação organizada e da necessidade de interromper a atividade delitiva, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7. Quanto à alegada ausência de reavaliação nonagesimal, a inobservância formal do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo ou da inexistência atual dos fundamentos da custódia, o que não se verifica no caso.

8. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, tampouco se mostram adequadas, no momento, medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013987-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO VITOR DOS SANTOS MENEGUELI
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GERALDO BAYER - ES197-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO VITOR DOS SANTOS MENEGUELI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação cautelar n.º 5000588-57.2025.8.08.0062, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado:
(i)

na fragilidade dos indícios de autoria,

uma vez que o único elemento que o vincularia aos fatos investigados seria o fato de ser conhecido pela alcunha "Coruja", o que seria, segundo a defesa, insuficiente para justificar a segregação cautelar; e,
(ii)
na ausência de
reavaliação periódica
da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, visto que o paciente estaria preso há mais de 90 (noventa) dias sem decisão judicial de reexame da custódia.

Sobre os fatos
, consta dos autos que, entre os anos de 2022 e 2025, na cidade e comarca de Piúma/ES, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, com ânimo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas, integraram organização criminosa autodenominada “Tropa do Pânico”, vinculada à facção “Comando Vermelho”, com a finalidade de praticar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Apurou-se, ainda, que a organização criminosa atuava de forma estruturada e hierarquizada em diversos bairros de Piúma/ES, utilizando-se de adolescentes, com emprego de armas de fogo, para o controle do tráfico de drogas e a intimidação da população.

As investigações, realizadas no âmbito das Operações Sentinela (2024) e Nexum (2025), permitiram identificar a estrutura, a estabilidade e a cadeia hierárquica da facção, cujo comando passou a ser exercido por
Christopher Nicolas Oliveira Geber
, vulgo “Pânico”, mesmo foragido.

Nesse contexto, o apelante é apontado como integrante da organização criminosa, exercendo função operacional de “vapores”, incumbindo-se da venda direta de entorpecentes aos consumidores finais, circunstância corroborada por interceptações telefônicas, quebras de sigilo telemático e outras diligências regularmente autorizadas.

Feitos esses esclarecimentos, cumpre destacar, inicialmente, que o
habeas corpus,
por sua natureza constitucional, não se presta à análise aprofundada do acervo fático-probatório, tampouco à reavaliação do mérito das provas colhidas.

Trata-se de via processual destinada exclusivamente a sanar ilegalidade flagrante ou abuso de poder que afete o direito de locomoção do indivíduo, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA
, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Assim, bastam a demonstração de indícios mínimos de plausibilidade acusatória e a presença de fundamentação concreta da decisão judicial para legitimar a prisão preventiva, o que, no caso, se verifica de forma inequívoca.

Com efeito, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não se amparou unicamente na alcunha atribuída ao paciente, mas em um conjunto de elementos colhidos no curso da investigação, tais como interceptações telefônicas, cruzamento de dados e outras diligências regularmente autorizadas, que, em juízo de cognição sumária, indicam sua vinculação à organização criminosa investigada. A aferição definitiva da autoria e da responsabilidade penal constitui matéria própria da instrução criminal, inviável de ser revolvida na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse contexto, a custódia cautelar mostra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas apuradas, da atuação estruturada e estável da organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e da necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva, fundamentos reiteradamente reconhecidos como idôneos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que se refere à alegada ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, também não assiste razão à defesa.

Isso porque, o dispositivo invocado prevê a necessidade de reavaliação da necessidade da custódia cautelar, de ofício, pelo juízo competente, a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. Todavia, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inobservância formal do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo ou a inexistência atual dos fundamentos da custódia.

No caso concreto, constata-se que a custódia cautelar foi reiteradamente apreciada no curso do feito, seja por ocasião da análise de pedidos defensivos, seja por decisões subsequentes que reafirmaram a necessidade da segregação, o que afasta a alegação de ausência absoluta de controle judicial da prisão.

Ressalto, ainda, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como, residência fixa e trabalho lícito não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos da preventiva. Nesse sentido, cito precedente: (STJ. 1. AgRg no RHC n. 210.416/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Por fim, mostra-se inadequada, no momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17503416),
denego a ordem
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente relator ao denegar a ordem.